Tribunal: TJDFT
Processo: 0721115-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721115-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RAFAELLI DO NASCIMENTO SILVANO, ELINA RUTH MOTA MONTARROYOS SILVANO REU: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória proposta por RAFAELLY DO NASCIMENTO SILVANO E OUTROS em face de ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A E OUTRA, objetivando rescindir o acórdão proferido no processo 0003181-21.2016.8.7.0020. Ao constatar que a ação, em princípio, é manifestamente inadmissível, os autores, intimados, se pronunciaram a respeito. DECIDO. Com efeito, a análise dos fatos da causa revela que não estão preenchidos os requisitos legais que autorizam a rescisão do julgado. Confira-se: ERRO DE FATO De acordo com o art. 966, VIII, §1o do CPC, há erro de fato “quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.” Como visto, a ação rescisória fundada no art. 966, VIII, do Código de Processo Civil – erro de fato – é cabível quando a decisão rescindenda considerar fato inexistente ou tem por inexistente fato efetivamente ocorrido, desde que sobre este fato não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial. Para ter idoneidade no juízo rescisório, é preciso que o erro seja resultante dos próprios fatos da causa em que proferido o julgado rescindendo e que tenha influído de tal maneira que se possa afirmar que a decisão seja inarredável conseqüência do equívoco, ou seja, sem ele a decisão seria outra. Na hipótese, os autores alegam que a “r. sentença incorreu em erro de fato (Art. 966, VIII, §1o, CPC) por ter considerado inexistente fato existente (INADIMPLENCIA DAS REQUERIDAS, que incorreram em 3 anos de atraso para entrega da obra), a ensejar rescisão contratual e devolução de valores pagos pelos Requerentes, como promissários compradores do imóvel; por desconsiderar a INADIMPLÊNCIA DAS REQUERIDAS E A NECESSIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL com retorno ao status quo ante”. No entanto, não é o que se extrai do acórdão rescindendo. Isto porque o julgado, em um primeiro momento, assentou que a alegação dos autores deduzida no recurso de apelação de que houve inadimplência contratual das rés, daí porque o contrato deveria ser rescindido, com a consequente restituição dos valores pagos, constituía inovação recursal, razão pela qual a apelação não foi conhecida no ponto em questão. Confira-se: “Os recorrentes, em seu apelo, sustentam que houve inadimplência contratual da parte ré quanto à entrega definitiva do imóvel, pois, segundo o contrato, o empreendimento deveria ter sido concluído em 30/04/2014 (já computada a tolerância de 180 dias), no entanto, a efetiva expedição do habite-se ocorreu somente em 25/04/2017. Diante disso, considera que o contrato de compra e venda firmado entre as partes deve ser rescindido, com a consequente devolução dos valores pagos pelos apelantes por ocasião da aquisição do imóvel. Mediante detida análise dos autos, observo que a pretensa rescisão contratual com devolução dos valores investidos não foi ventilada e apreciada na instância a quo. Com efeito, na origem, em suas manifestações nos autos (petição inicial e réplica), os apelantes/autores limitaram-se a requerer a condenação das requeridas ao pagamento de indenizações por danos materiais como lucros cessantes pela violação contratual de quase três anos de atraso na entrega da unidade imobiliária, aplicação de multa contratual pela demora e reparação de perdas e danos em função da contratação de advogados para a defesa de seus direitos (ID 18813070 e 18813098), não se tendo pronunciado acerca da resolução do contrato firmado pelas partes. Da mesma forma, não houve requerimentos de restituição ao status quo ante com devolução de valores pagos pelos compradores, “com retenção de no máximo 10% do valor pago até o momento da rescisão”, nos termos postulados nesta seara recursal (ID 18813155 pág. 13). Dessa forma, dentre os pedidos apresentados pelos autores na origem (ID 18813070 pág. 13), os quais foram devidamente analisados pelo douto Juízo monocrático (ID 18813150 pág. 4), não se insere o pleito de rescisão contratual com o retorno das partes ao status quo ante, de modo que tal matéria não restou amplamente analisada pela primeira instância, como sustenta os apelantes em suas razões. Por conseguinte, os apelantes/autores estão inovando em sede recursal, o que impede a apreciação da questão, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nessas condições, ACOLHO a preliminar de inovação recursal suscitada pelas apeladas/rés em contrarrazões e deixo de conhecer do recurso dos apelantes/autores no que tange ao pedido de rescisão contratual com o retorno das partes ao status quo ante, e consequente restituição de valor investido na aquisição do imóvel em debate. Na sequência do julgamento, o voto condutor reconheceu expressamente a ocorrência de atraso na entrega do empreendimento (inadimplência das requeridas), mas não conferiu ao fato o efeito jurídico pretendido pelos autores – rescisão contratual com retorno ao estado anterior -, porquanto não formulado na origem o pleito de rescisão contratual, como visto acima, considerado inovação recursal, conforme se extrai do seguinte trecho, verbis: “De outro giro, registra-se a ocorrência de atraso na entrega do empreendimento, considerando que a carta de habite-se foi expedida apenas em 25/04/2017 (ID 18813143). Entretanto, como bem pontuado pela nobre magistrada prolatora da sentença, ainda que se admitisse a hipótese de culpa recíproca, seria o caso de rescindir o contrato e retornar as partes ao status quo ante, porém, na espécie, não se observa do contexto postulatório formulado na origem o requerimento de rescisão contratual. De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. (...)” Nesse contexto, conclui-se que, ao contrário do sustentado pelos autores, a decisão rescindenda considerou, em consonância com os autos, que o atraso na entrega do empreendimento estava caracterizado, mas tal circunstância não conduziria à extinção do contrato e retorno ao status quo, por falta de requerimento na instância originária. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA O art. 966, V, do CPC, preconiza que a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida, também, por manifesta violação de norma jurídica. A propósito, confira-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “... a hipótese de cabimento da ação rescisória prevista pelo art. 966, V, do Novo CPC tem como fundamento o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída”. (in Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p. 1570). O autor alega a ocorrência de erro in judicando, por ter o acórdão rescindendo “avalizado a utilização indevida das Leis nos. 4.864/65 e 4.591/64, quando as Requeridas utilizaram-se, descabidamente, de leilão extrajudicial para tentar configurar consolidação de propriedade e afastar a força contratual da mora (atraso na entrega da obra) e da rescisão contratual natural advinda da inadimplência; Com isso, o acórdão rescindendo violou os preceitos da Lei no. 8078/90, especificamente, os Artigos 14, 20 a 25; (...)” De acordo com o seu entendimento, verbis “(...) houve violação específica da Lei de Defesa do Consumidor (no. 8078/90). Com efeito, as Requeridas são fornecedoras de serviços de construção civil, e, conforme jurisprudência pacificada no Brasil incide sobre a relação comercial consumerista entre compradores e vendedores (Construtoras e incorporadoras) o CDC. Se houve atraso na entrega da OBRA, por 3 anos, patente está a INADIMPLÊNCIA, que urge ser valorada no novo acórdão a compelir ressarcimento do que fora pago pelos Requerentes. Assim, nos termos dos artigos 14, 20 a 25, da Lei no. 8078/90, o serviço de construção civil foi mal prestado, houve prejuízo aos Requerentes, houve utilização de leilão judicial com base em Leis não aplicáveis à relação consumerista (como as Leis nos. 4.864/65 e 4.591/64).” Infere-se, portanto, que não foi demonstrado, de forma clara e inequívoca, a violação manifesta de qualquer das normas apontadas. DEMAIS FUNDAMENTOS - NÃO CABIMENTO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM PROMESSA DE COMPRA E VENDA – IMPOSSIBILIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – VIOLAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJDFT – SUCEDÂNEO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE Os argumentos ora elencados constituem mera intenção de utilizar a ação rescisória como sucedâneo recursal, daí a sua inviabilidade no juízo rescisório/rescindendo. A propósito, destaco os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. AFASTADA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ART. 966, INCISO V, DO CPC. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE O ASSUNTO NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. READEQUAÇÃO AO TEMA 810 DO STF. INVIABILIDADE PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. OBEDIÊNCIA. (...) 2. A ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC visa tutelar a coisa julgada, a qual constitui garantia fundamental assegurada pela Constituição Federal com o objetivo de resguardar a eficácia pacificadora do processo, bem como a segurança e a estabilidade das relações jurídicas, prevenindo que os conflitos se eternizem. 2.1 O cabimento da ação rescisória, fundada no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil, pressupõe que o julgado rescindendo, ao aplicar determinada norma na decisão da causa, tenha se fundado em erro crasso do juízo na aplicação do direito. (...) 5. Preliminar rejeitada. Ação rescisória julgada improcedente”(Acórdão 1418252, 07293404420218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 5/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA CITAÇÃO. REJEITADA. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. A ação rescisória não se destina ao questionamento do acerto ou desacerto da decisão rescindenda, devendo se limitar as hipóteses taxativas do art. 966 do CPC. 3. A ação rescisória não se presta como sucedâneo recursal. 4. O erro de fato ocorre apenas quando a decisão rescindenda admite fato inexistente ou considera a inexistência de fato efetivamente ocorrido, o que não se confunde com o mero equívoco na qualificação jurídica de um fato. Além disso, o erro de fato deve recair nos elementos constantes na ação em que proferida a decisão rescindenda, não sendo possível a produção de provas para demonstrá-lo. 5. A alegação de violação manifesta à norma jurídica pressupõe ofensa à disposição legal de forma clara, direta e indiscutível, ou seja, quando restar evidenciado o desprezo e a flagrante transgressão do ordenamento jurídico, o que não se verifica quando há interpretação controvertida sobre o tema. 6. Ação rescisória admitida e julgada improcedente. (Acórdão 1407815, 07132340720218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 14/3/2022, publicado no DJE: 25/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento nos art. 485, I e IV e art. 330, I, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e declaro extinto o processo sem resolução do mérito. Sem custas e honorários. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator